Tribunal: STF
Processo: HC 268708
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Causa de diminuição do Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi denegada a ordem de habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, buscando-se a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com base em elementos concretos do caso, configura ilegalidade manifesta passível de correção na via eleita.

    III. Razões de decidir

    3. O indeferimento da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos concretos que evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas.

    4. Eventual revisão da aplicação da minorante demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.